Tribunal: TJDFT
Processo: 0725712-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0725712-08.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FORTCOM COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO DESPACHO Aguarde-se o decurso do prazo para a apresentação de contrarrazões ao agravo em recurso especial. Outrossim, torno sem efeito a certidão de ID 79124708, porquanto ainda não transcorreu o prazo para resposta ao recurso. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007